Tribunal: TJES
Processo: 5020729-51.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020729-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LENA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5023260-77.2024.8.08.0035

RECTE.:
ARNALDO CREMONINI

RECDO.: BANCO MAXIMA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. MUDANÇA DE NARRATIVA
EM RÉPLICA
.
INOVAÇÃO. DESCABIMENTO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11110540. Contrarrazões Id. 11141864.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11110540), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11110539), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do
mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória e multa cominatória sob argumento que a requerida/recorrida observou em seu benefício previdenciário descontos referentes a um cartão de crédito consignado, mas que não reconhece a contratação. Afirma que não assinou contrato e certamente foi vítima de uma fraude. Requereu a suspensão dos descontos em sede de liminar; danos morais de R$
15
.000,00, ressarcimento em dobro dos valores descontados e cancelamento do cartão. Em síntese, nega a contratação
e afirmou não ter recebido nenhum valor.

Em sede de contestação (I
d. 11110410
), a requerida apresenta fatos constitutivos do negócio jurídico, informando que a contratação é existente e teria sido realizada por meio eletrônico, oportunidade em que descreve o procedimento percorrido pelo requerente para a formalização contratual e ao final junta documentos comprovantes de suas alegações.

Em réplica (I
d. 11110432
),
o
requerente
impugna os documentos
,
mas
suscita ainda nova tese consistente em vício
de consentimento, pois pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito bem como sobre a nulidade desse tipo de contratação, pois os descontos são infinitos e os juros elevados
.

Também afirmou que em momento algum alegou o não recebimento do valor em sua conta.

Em sede de sentença (ID 9973996) foi julgado improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “
Em que pese à parte autora ter afirmado na inicial que desconhecia a contratação do cartão consignado, se contradiz na réplica ao afirmar que recebeu valores em sua conta. Portanto, os elementos de prova constantes dos autos eletrônicos demonstram o contrário.
”

O presente caso envolve uma típica relação jurídica
consumerista
a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
deve
aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC, por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Nesse sentido, a pretensão deduzida e estabilizada nestes autos refere-se
à
inexistência da contratação do
cartão de
crédito
consignado
pel
o autor
, para a qual a parte recorrida
d
emostr
ou
a legitimidade do acordo de vontades, tal qual os documentos juntados em sede de contestação (termos contratuais, documentos pessoais – CNH e foto selfie facial, faturas e transferência bancária para a conta do requerente).

Importante ressaltar que a estabilização da demanda, princípio guardião da boa-fé, contraditório, ampla defesa e lealdade processual, impõe aos litigantes o dever de deflagrar todas as suas teses de fato e de direito em uma só oportunidade, impedindo a sua posterior alteração.

Justamente por esta razão que no processo civil
não é
possível ao autor, após a citação, alterar a causa de pedir e pedido sem o consentimento do réu. E ainda que admitido em sede de juizados especias o aditamento da inicial até a audiência de instrução e julgamento, porquanto seja este o momento limite para contestação, est
a
não foi a hipótese dos autos,
pois
a parte autora não apresenta aditamento formal, mas sim réplica
à
s alegações da requerida, oportunidade em que lança sua nova pretensão sobre
as teses de vício de consentimento e sobre a nulidade desse tipo de contratação por ser abusiva.

Como efeito, ressalvadas as hipóteses de matérias de ordem pública, qualquer outra tese de mérito que não esteja estritamente relacionada com a tese de existência da contratação vem a contemplar inovação na causa de pedir e pedido, o que impossibilita o seu conhecimento no mérito.

E é justamente nesse campo impeditivo de conhecimento que se encontra a suposta tese de invalidade por vício de
consentimento
, posto que formulada e
m
réplica, trata-se de verdadeira ampliação dos limites objetivos da demanda que não fo
i
objeto de contraditório, não consentido pela parte contrária.

Nessa esteira, traçados os limites objetivos da demanda, tenho que o
juízo
a quo
enfrentou o mérito apreciando as provas produzidas e exarou seu livre convencimento motivado com lisura, concluindo pela existência da contratação do crédito formalizado por meio eletrônico, razão pela qual julgou improcedente os pedidos autorais.

Ademais quanto a suposta fraude empregada por terceiros, a parte requerente desincumbiu-se de produzir elementos mínimos comprobatórios de suas alegações, as quais inclusive, foram rechaçadas por outros indicativos constantes nos autos, como a inexistência de extravio de documentos.

Nesses moldes, após analisar as provas dos autos,
coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
e mantenho integralmente a sentença proferida,
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
equitativamente
em
10% sobre o valor da causa
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)